Tribunal: STF
Processo: ARE 1576392
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, com a seguinte ementa: 



    EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO CONCRETA DE TRÁFICO. ESTAFE POLICIAL QUE SE LIMITA A CONFIRMAR QUE A ABORDAGEM SE EFETIVOU PORQUE O PRIMEIRO EMBARGANTE SERIA CONHECIDO COMO TRAFICANTE. ROTULAGEM ESTIGMATIZANTE. DIREITO PENAL DO AUTOR. CONTRAPOSIÇÃO AO SISTEMA CONSTITUCIONAL: DIREITO PENAL DO FATO. NULIDADE DOS ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO. INVALIDEZ QUE OS TORNA INADMISSÍVEIS. RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes opostos contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao apelo, mantendo a condenação dos embargantes pela prática de tráfico de drogas. Os embargantes almejam o acolhimento do voto vencido que declara a nulidade das provas, por ilícitas e provê suas absolvições. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da abordagem policial, da busca pessoal, veicular e a subsequente, em local que seria o comércio dos embargantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os agentes estatais não reportaram nenhuma motivação válida para a abordagem, a não ser a circunstância de que o embargante seria conhecido como traficante. .1 A motivação configura hipótese de etiquetamento (Escola de Chicago – Erving Goffman e Howard Becker), típico do direito penal de terceira velocidade (Günther Jakobs) e que reifica o ser humano como inimigo, sob o lastro do que se conceituou como “desvio social”, a partir das crenças e atribuição de significados às realidades mediante visualização subjetiva e pessoal dele, não de seu comportamento, cartesianamente, orientado nas diretivas de suas convicções intimistas e de sua pessoal visão de mundo ( Weltanschauung). 3.2 Os rótulos, portanto, atribuídos, surgem como grei que marca a estética de alguém que se identifica como infrator (teoria atributiva), modalidade que estigmatiza significantes a alguém por aquilo que se acreditam sejam, não pelo que fez ou está realizando, para justificar a intervenção estatal. 3.3 Os modelos dogmático, etiológico, dentre outros, se harmonizam com o surgimento de um fato penalmente relevante a partir de uma conduta, entretanto, desde a perspectiva deste modo de compreensão da realidade, tudo se justifica por intermédio do que determinadas pessoas merecem ser parametrizadas, em determinadas categorias de desviantes. 3.4 O perlustrar do alfarrábio consente sondar que ficou demonstrado que os elementos relativos à prática de infração penal se obtiveram de modo lícito, é referir, inexistia uma realidade empírica, coletada em perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar), de ter presenciado, v. g., uma incontroversa situação de flagrante crime, motivo porque desaproximou-se do indispensável à sua validez, no que pertine à busca pessoal, veicular e comercial, todas elas concretizadas à margem das hipóteses constitucionais e legais de regência.A abordagem policial foi realizada sem fundadas razões, caracterizando "fishing expedition". A busca pessoal foi ilegal, sem autorização judicial e fora das hipóteses legais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Embargos Infringentes conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput (doc. 26, pp. 10-11).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, X, XI; e 144, § 5º , da Constituição da República (doc. 32). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece acolhimento. 



    Observo que o Tribunal de origem divergiu das diretrizes fixadas na tese do Tema 280 da repercussão geral. Conforme consignado na decisão recorrida:



    [...]



    Da prova conduzida aos autos, ressai que os policiais militares, após levantamento realizado pelo serviço de inteligência, obtiveram informações da intensa prática de tráfico de drogas realizado no centro da cidade, utilizando o veículo VW Gol, placa NKN9J97. Em razão disso, os policiais iniciaram patrulhamento pelas ruas centrais da cidade, quando, então, avistaram o referido veículo, conduzido pelo embargante - já conhecido no meio policial em razão da comercialização de entorpecentes – o qual se mostrou nervoso ao deduzir a abordagem, levantando suspeitas de que escondia algo dentro do veículo. Efetivada a abordagem, perceberam que o réu havia danificado seu celular, aparentemente novo, antes de parar o carro, a fim de inviabilizar o acesso ao seu conteúdo. Que então, munidos de fundada suspeita legitimadora da ação policial – informação precisa do automóvel que estaria traficando drogas, nervosismo do motorista e destruição do celular –, decidiram realizar busca pessoal e veicular, as quais, efetivamente, culminaram na apreensão de considerável porção de drogas dentro do veículo – 02 porções de cocaína, pesando 558,320g –, que estavam acondicionadas dentro de uma sacola de uma loja, junto com roupas. Na sequência, constatando que referida loja, indicada na sacola que guarnecia a droga, era de propriedade dos apelantes, e, já efetuado o flagrante, autorizada estava a busca na referida loja, oportunidade em que foi apreendida vultosa quantidade de droga (1Kg de cocaína e 4Kg de maconha), nos fundos do comércio. Assim, entendo que havia fundadas razões para as diligências, não havendo motivos para declarar a nulidade das provas obtidas, as quais são válidas e suficientes para embasar o édito condenatório. A propósito:



    “(...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR . DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. (...) No presente caso, a busca veicular foi motiva por denúncia anônima especificada, a qual apontou as características do veículo, de mesmo marca, modelo e cor do automóvel do paciente, trafegando na mesma região indicada, no qual estaria sendo transportada arma de fogo. Assim, entendo que não há que se falar em ilegalidade na busca veicular, devidamente motivada a abordagem policial, a qual culminou na apreensão de 28 kg de maconha, acondicionados no porta-malas do automóvel. (…)” (STJ - AgRg no HC: 895138 SP 2024/0069063-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024).



    Pelo exposto, acolhendo o parecer ministerial de cúpula, e divergindo do douto Relator, conheço e desprovejo os presentes embargos infringentes, nos termos acima expostos (doc. 26, p. 14, grifei).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o comportamento suspeito, o nervosismo e a mudança de direção com a intenção de distanciar-se dos policiais são elementos que caracterizam fundadas razões aptas a ensejar a busca pessoal. Nesse sentido: 



     PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes (ARE 1.493.264 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 —grifei). 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. POSSE ILEGAL DE EXPLOSIVO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b)as circunstâncias posta nos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial; (c) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF e (d) incide ao caso o Tema 182 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental, tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 7. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XI, LVI, LVII e LXI; CP, arts. 59, 69 e 70; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, arts. 12, 16, caput e §1º, III; RISTF, art. 21, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 10/05/2016); STF, AI 742.460-RG (Tema 182, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 25/09/2009); STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 24/04/2009 (ARE 1.569.808 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2025).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para reconhecer a contrariedade aos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos e reestabelecer a decisão de primeira instância.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator